Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. MULTA. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a capacidade financeira do embargante de suportar a constrição realizada, mitigada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.
4. Ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.